Tribunal: TCU
Processo: 041.593/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto reconstrução de casas e pinguelas e recuperação de estradas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para reconstrução de casas e pinguelas e recuperação de estradas no município de Travesseiro/RS, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arquivar o processo; 9.2. dar ciência desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.